Tribunal: TJSP
Processo: 2023859-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2023859-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é impetrante ARTHUR
CANDELORO FERRARI e Paciente RICARDO PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023859-16.2020.8.26.0000 -Voto no 50.096
2
HABEAS CORPUS No 2023859-16.2020.8.26.0000
COMARCA DE JABOTICABAL - VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DR. ARTHUR CANDELORO FERRARI
PACIENTE: RICARDO PEREIRA DOS SANTOS
V O T O No 50.096

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de RICARDO PEREIRA DOS SANTOS, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal derivado de se encontrar preso, desde que foi
autuado em flagrante delito por tráfico de drogas, prisão essa posteriormente
convertida em preventiva. O impetrante diz que a decisão que decretou o
encarceramento é nula, porque se baseou em provas obtidas com afronta ao
princípio da inviolabilidade de domicílio. Diz, ainda, que estão ausentes os
requisitos que poderiam dar ensejo à medida excepcional, salientando, ademais,
que o decisum vergastado carece de adequada fundamentação. Alega que
SANTOS é primário e não registra antecedentes criminais. Por isso, pede o
trancamento da ação penal, bem como a soltura do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023859-16.2020.8.26.0000 -Voto no 50.096
3
O feito foi regularmente processado e a liminar acabou
sendo denegada.
É o relatório.
Andou bem o Magistrado ao decretar a prisão
preventiva do paciente, calcando a sua decisão nos pressupostos referidos pelo
artigo 312 do Estatuto de Rito, não só porque a Lei de Tóxicos veda a concessão
da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de tráfico de drogas,
mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de liberdade com fiança para
certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -, constitui verdadeiro absurdo a
concessão de liberdade provisória sem fiança para esses mesmos delitos.
Ao que consta, os milicianos Marcio André Pureza e
Felipe Araújo de Melo receberam informação anônima, dando conta de que havia
um indivíduo vendendo drogas no lugar informado pelo delator. Chegando lá, os
guardas perceberam que era um cortiço, e que estava aberto o portão que dava
acesso à área comum. No corredor, encontraram SANTOS, que indagado,
admitiu ser traficante e levou os guardas para o interior da sua residência, onde
disse guardar narcóticos. De fato, os milicianos encontraram um prato cheio de
cocaína em forma de crack, 132 cápsulas eppendorf vazias, uma balança de
precisão e outros petrechos comumente utilizados por traficantes para o preparo
de narcóticos.
Assim, perdem relevo as proclamadas - mas não
demonstradas - condições pessoais favoráveis a SANTOS, que, no entender do
impetrante, justificariam ser ele agraciado com a liberdade provisória.

No mais, a medida excepcional se justifica, não só para
a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade do crime
atribuído ao paciente, mas para assegurar a aplicação da Lei penal. O conceito
de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023859-16.2020.8.26.0000 -Voto no 50.096
4
estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do
Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às
vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a
restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em
condições de participar da vida em sociedade, como é o caso de SANTOS, em
relação a quem seriam insuficientes quaisquer das outras medidas cautelares,
que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de Rito.

Registro que, ao contrário do que alega o impetrante,
não houve afronta ao princípio da inviolabilidade de domicílio. Com efeito, o artigo
5o, inciso XI, da Constituição Federal, garante que “a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o
dia, por determinação judicial”. No entanto, ao guardar entorpecentes na sua
casa, SANTOS estava cometendo crime permanente, tendo o estado de
flagrância se protraído no tempo, de sorte que foi, sim, obedecida a regra prevista
na Constituição.
Portanto, os elementos probatórios produzidos a partir
da inspeção realizada são revestidos de legalidade, ainda que SANTOS não
tivesse levado os guardas para o interior da sua habitação, coisa que ele próprio
admitiu ter feito (fl. 140).
De outra parte, ao revés do que sustenta o postulante,
a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se convenientemente
fundamentada, como se constata da sua simples leitura (fls. 48/51).
De resto, registro que só em casos excepcionais é que
pode ser trancada a ação penal, vale dizer, ou quando nem mesmo em tese o
fato imputado a alguém constitui crime, ou nas hipóteses em que, de pronto, se
verifica que a pessoa acusada não se envolveu no fato tido como delituoso. Fora
disto, é impossível cogitar-se do trancamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2023859-16.2020.8.26.0000 -Voto no 50.096
5
Como uma luva, ajusta-se ao caso que agora se
examina o seguinte ensinamento pretoriano:
“Em sede de habeas corpus só é possível trancar a ação
penal em situações especiais, como nos casos em que é
evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato
narrado não constitui crime, sequer em tese, e em
situações similares, onde pode ser dispensada a instrução
criminal para a constatação de tais fatos, situação que não
se configura na espécie” (RT 742/533).
Portanto, neste caso que agora se examina, não se
pode cogitar de trancamento da ação penal.
Nestas condições, DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator